Tribunal: TJMT
Processo: 0008785-98.2015.8.11.0015
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008785-98.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELANTE), V. J. RIBEIRO MADEIRAS - INDUSTRIA E COMERCIO - ME - CNPJ: 06.353.745/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SERRADA DE DIVERSAS ESSÊNCIAS
SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REQUERIDA A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – INVIABILIDADE – QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO – ALMEJADA A DESTINAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AO FUNDO
AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SINOP – IMPROCEDÊNCIA – ART. 13 DA LEI N. 7.347/1985 –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Em se verificando que o juízo de origem, em ação civil pública ajuizada em razão de dano ambiental, fixou o valor da indenização pelo dano moral coletivo levando em consideração a conduta praticada e as peculiaridades do caso, e com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em majoração do
quantum.

2.

À luz do disposto no art. 13 da Lei n. 7.347/1985,
“havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.”
.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Sinop/MT, que condenou
V. J. Ribeiro Madeiras Indústria e Comércio ME

ao pagamento de indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral coletivo ambiental, no valor de R$ 13.575,00, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prolação da sentença, e com incidência de juros moratórios, a partir da data da autuação, a ser recolhido ao
Fundo Estadual de Reparação dos Danos Ambientais
.

Em síntese, o apelante requer a reforma da sentença para que seja promovida a majoração do valor fixado a título de indenização pelo dano moral coletivo para o valor de R$ 19.000,00, com base na relevância do dano ambiental causado, nos lucros obtidos a partir do ilícito ambiental e na multa cominada pelo órgão ambiental, bem como seja determinada a destinação do valor recolhido ao Fundo Ambiental do Município de Sinop – FAMUS.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente apelo.

Tem-se, na origem, ação civil pública ajuizada em defesa do meio ambiente natural pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor de
V. J. Ribeiro Madeiras Indústria e Comércio ME
, com vistas à condenação desse último ao pagamento de indenização, a título de compensação pelo dano moral coletivo, da quantia de R$ 19.000,00 ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Sinop – FAMUS.

Na sentença, o juízo
a quo

condenou
V. J. Ribeiro Madeiras Indústria e Comércio ME

ao pagamento de indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral coletivo, fixando, contudo, o valor de R$ 13.575,00 e determinando o seu recolhimento ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados.

Inconformado, o
Parquet
interpôs o presente recurso requerendo a majoração do valor fixado a título de indenização pelo dano moral coletivo para a quantia de
R$ 19.000,00
, bem como a destinação do valor ao Fundo Ambiental do Município de Sinop – FAMUS.

Após detido examinar dos autos, verifica-se que o apelo não merece provimento.

Colhe-se da inicial da ação civil pública que
“(...)
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA, em operação fiscalizatória realizada no dia 25/06/2008, na empresa V.J. Ribeiro Madeiras - Industria e Comércio EPP, localizada em Sinop/MT, constatou a venda de 90,497m3 de madeira serrada, sendo: 46,1m3 da essência garapeira, 33,041m3 da essência cedrinho, 4,14 m3 da essência angelim e 7,ll6m3 da essência champanhe, sem licença válida expedida pela autoridade ambiental competente.
(...)”
(id. 7236695).

A respaldar a pretensão condenatória, o
Parquet
acostou aos autos as cópias do Auto de Infração no 545229-D, lavrado pelo IBAMA em 25/06/2011, com multa administrativa fixada em R$ 27.150,00 (R$ 300,00 por m
3)
, e
do respectivo Relatório de Fiscalização.

Consoante relatado, o magistrado de origem, após
reconhecer a obrigação da apelada de indenizar a coletividade pelo dano extrapatrimonial decorrente da ofensa ao direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado,
fixou o valor de R$ 13.575,00 com base nos seguintes termos:

“(...) Assim, a indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da temática em testilha, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória e a pedagógica a servir como desestímulo aos infratores e a terceiros em aventurar-se na prática reiterada do dano ambiental; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.

Aplicando tais premissas ao caso concreto,
verificado que o dano ambiental provocado é de média de proporção de 90,497m3, e levando em consideração o valor da multa aplicada (R$ 27.150,00), razoável fixar o valor de R$ 13.575,00 a título de reparação moral.
(...)”
(id. 72369014).

De fato, embora não se conteste que a extração ilegal de madeira tem o condão de causar degradação ambiental, uma vez que resulta na retirada da cobertura florestal, com todas as implicações dela decorrentes, é certo que,
in casu
, as informações constantes nos autos não demonstram com clareza a extensão do dano ambiental provocado pela apelada.

Ademais, não se pode desconsiderar que a pessoa jurídica apelada é de pequeno porte, com capital social de R$ 25.000,00 (id.
72368962
, pg. 17), localizada em uma chácara da zona rural do Município de Sinop.

Assim, a despeito
dos argumentos trazidos pelo
Parquet
, verifico que o magistrado
a quo
, à luz das peculiaridades do caso, pautou-se pelos princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
para estabelecer a indenização em quantia equivalente a 50% do valor da multa administrativa aplicada pelo IBAMA.

Com efeito, o dano extrapatrimonial, à míngua de parâmetros legais definidos para o seu arbitramento, deve ser quantificado segundo os critérios de proporcionalidade, moderação e razoabilidade, submetidos ao prudente arbítrio judicial, com observância das peculiaridades inerentes aos fatos e das circunstâncias que envolvem o caso concreto, bem assim em consonância com a função sancionatória e pedagógica da reparação.

Por fim, quanto ao pedido relativo à destinação do valor a ser recolhido, cumpre notar que
o artigo 13 da Lei n. 7.347/1985 é expresso no sentido de que o valor da indenização deve ser revertido a um fundo gerido por Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais.

Confira-se:

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.

Vale notar, ainda, que inexiste comprovação de que o dano ambiental tenha sido efetivamente causado no Município de Sinop, pois, conquanto o material tenha sido apreendido no pátio da empresa situado na circunscrição municipal, inexiste informação precisa acerca da origem de sua extração.

Desse modo, em observância ao regramento legal, de rigor a manutenção da destinação do montante da indenização ao Fundo Estadual de Reparação dos Danos Ambientais, como determinado na sentença.

A respeito das temáticas ora abordadas, reproduz-se julgado emanado desta Corte:

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – COMERCIALIZAÇÃO DE CARVÃO VEGETAL, SEM ORIGEM LEGAL – DANO MORAL DIFUSO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DESTINAÇÃO DO MONTANTE – FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS – ART. 13, DA LEI N. 7.347/1985 – DESPROVIMENTO.

Em vista da inexistência de critérios objetivos para a fixação do valor da indenização por danos morais coletivos, deve o julgador ater-se à gravidade do fato, à capacidade financeira da parte, à compensação pelo dano causado e ao caráter pedagógico da medida, além de se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nos termos do artigo 13 da Lei n. 7.347/1985, o montante da indenização em dinheiro, decorrente de lesão ao meio ambiente, deve ser destinado ao fundo gerido pelos Conselhos Estaduais.

(N.U. 1012208-78.2017.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 13/09/2021)

Assim, impositiva a manutenção da sentença ora combatida nos exatos termos fixados pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022